Tribunal: TJDFT
Processo: 0003793-49.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES SOBRE O COMPORTAMENTO DO RÉU QUE SEJAM CAPAZES DE GERAR DÚVIDA ACERCA DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE E DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA OFICIAL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL E RECOLHIMENTO NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. REGIME PRISIONAL.
1. Roubo. Reconhecimento do réu pelas vítimas. Esta autoria não tem por fundamento somente o reconhecimento do acusado pelas vítimas. Tem apoio, sim, também nas informações das vítimas; mas, no essencial, é nas circunstâncias da prisão do réu em flagrante após perseguição, do horário do roubo, por volta das 22:30h na Samambaia-DF, apanhado ainda com os pertences das vítimas, que não deixam nenhuma dúvida no sentido de que é ele o autor no delito de roubo.
2. Recurso de apelação a que se nega provimento.